Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Agravo ao STF n. 0021405-74.2009.8.11.0041
RECORRENTE: LARA DO NASCIMENTO MORAES DE MORAES e OUTROS
RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LARA DO NASCIMENTO MORAES DE MORAES e OUTROS em face da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo ao Supremo Tribunal Federal, interposto com fundamento no artigo 1.042, do CPC, ante a sua manifesta inadmissibilidade (id. 108856479).
Alegam os recorrentes que há omissão, pois não cabe à Vice-Presidência negar seguimento ao presente agravo, pois somente compete a remessa do recurso ao tribunal superior competente.
Afirmam também a omissão na decisão, pois a decisão de admissibilidade não aplicou o entendimento firmado em repercussão geral eis que fundamentou que não foram demonstrados os requisitos para a tese firmada no tema 784 do STF, logo o recurso cabível é o interposto o Agravo em Recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
Ao final, requer sejam sanadas as omissões para determinar a remessa do agravo em recurso ao STF.
Recurso tempestivo (id. 110032485)
Contrarrazões em id. 111625465.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso, as partes embargantes sustentam que há omissão na decisão monocrática, sob o argumento de que não é competência da Vice-Presidência negar seguimento ao agravo interposto, cabendo apenas a remessa ao STF, o qual é o responsável pelo julgamento do recurso.
Ainda, aduzem que há omissão na decisão, pois essa não aplicou o tema 784 do STF.
Com efeito, é certo que a decisão proferida não possui qualquer omissão, uma vez que foi cristalina ao estabelecer que houve a interposição equivocada do recurso em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042, e do § 2o do artigo 1.030, do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Isso porque há previsão expressa no art. 1.030, §2o, do CPC, quanto ao cabimento de agravo interno contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em repercussão geral, senão vejamos:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Nessa perspectiva, o recurso extraordinário foi inadmitido por não estarem presentes os requisitos para o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, em aplicação à sistemática de repercussão geral (Tema 784 do STF).
Ressalta-se que como a questão foi decidida com base na sistemática de julgamento de repercussão geral, é patente que o recurso cabível é o agravo interno, previsto no artigo 1.030, §2o, do CPC.
Nesse sentido, é inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema no 660 de repercussão geral (ARE no 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1o c/c o art. 1.030, § 2o). 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 25078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017) (g.n.)
Logo, inexistem os vícios alegados, razão pela qual a decisão que não conheceu do agravo interno por ser manifestamente incabível, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça